Tribunal: TJES
Processo: 5002724-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002724-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NIRALDO RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2724
-
9
2.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
NIRALDO RODRIGUES DA SILVA

JUÍZO:
1ª VARA CÍVEL COMARCA BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
nos autos da execução individual de sentença ajuizada por
NIRALDO RODRIGUES DA SILVA.

O
juízo
rejeitou a impugnação à execução apresentada e determinou que o ora agravante promovesse o pagamento do débito sob pena de penhora
.

Argumenta o
recorrente
,
em suma, que
o juízo não se manifestou sobre o requerimento de produção de prova que formulara na demanda; que a rejeição da impugnação lhe cerceou o direito de defesa; que é necessária a realização de exauriente instrução probatória, visto se tratar
de pagamento
de altos valores
.

Além disso,
contesta o deferimento da assistência judiciária gratuita do agravado, concedida pelo juízo primevo, sob alegação de que é servidor público e possui condições de arcar com as despesas processuais, além de esta
r
assistido por
banca de
advogado
s.

Por fim, requer sejam acolhidas as teses quanto ao cerceamento do direito de defesa, litispendência, falta de interesse processual e inexigibilidade do título.

O
recurso
foi recebido no
efeito
devolutivo
.

M
anifestação pelo agravado no ev. 1807205.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de março de 2022.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
nos autos da execução individual de sentença ajuizada por
NIRALDO RODRIGUES DA SILVA
,
na qual o juízo
rejeitou a impugnação à execução apresentada e determinou que o ora agravante promovesse o pagamento do débito sob pena de penhora
.

Argumenta o
recorrente
,
em suma, que
o juízo não se manifestou sobre o requerimento de produção de prova que formulara na demanda; que a rejeição da impugnação lhe cerceou o direito de defesa; que é necessária a realização de exauriente instrução probatória, visto tratar-se
de pagamento
de altos valores
.

Além disso,
contesta o deferimento da gratuidade da justiça do agravado, concedida pelo juízo primevo, sob alegação de que é servidor público e possui condições de arcar com as despesas processuais, além de esta
r
assistido por
banca de
advogado
s.

Por fim, requer sejam acolhidas as teses quanto ao cerceamento do direito de defesa, litispendência, falta de interesse processual e inexigibilidade do título.

Em primeiro, quanto à gratuidade da justiça já concedida ao agravado pelo juízo primevo, o STJ tem posicionamento assente de que a assistência da parte por advogado não é fator impeditivo da concessão da benesse pleiteada, inclusive conforme disposto no §4º do artigo 99 do CPC.

De outra vista, o fato de o agravado possuir renda fixa não indica que possui condição, em contrapartida aos compromissos com os quais arca, de recolher as despesas processuais referentes.

Para além disso, a benesse a concedida garante o acesso à justiça, sem embargo de que, apresentada ou vislumbrada alguma prova contrária à alegada situação de hipossuficiência, devam ser aplicados os consectários legais coercitivos e punitivos da atitude contraditória.

Por fim, o agravante não demonstrou fato impeditivo da concessão ora contestada, de forma que mantenho-a pelos argumentos aqui delineados.

Trato continuativo , em se tratando de execução de sentença proferida em ação coletiva, a legislação permite que se resolva o valor do débito por cálculo aritmético como fez o demandante, tendo o demandado se insurgido contra os cálculos, todavia, sem sequer demonstrar o que considera indevido.

Nesse sentido destaco como conclui o STJ sobre o assunto:

[...] 2. A condenação da ação civil pública, por si só, não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento de sentença, sendo imperiosa, portanto, sua liquidação antes de se pleiteá-lo.
"Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução"
(AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). [...] (AgInt no REsp 1722706/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

O E. STF também afasta a ocorrência de litispendência em caso de ajuizamento individual de ação tendo como título a sentença coletiva, ainda que o ente sindical a tenha feito, concomitantemente. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO.–
O fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado.
Doutrina. Precedentes. (ARE 925740 AgR/PR – PARANÁ, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 15/12/2015, Julgamento: 15/12/2015, Publicação: 01/02/2016, Órgão julgador: Segunda Turma, Órgão julgador: Segunda Turma).

Quanto à falta de interesse processual e inexigibilidade do título, a demanda encontra-se em fase de liquidação de sentença e a ação coletiva que embasa o título executado transitou em julgado, pendendo apenas a discussão quanto ao valor devido, de forma individual, portanto, a toda evidência, sem elementos que sustentem o exame das preliminares ora suscitadas pelo agravante. Tanto é assim, destaque-se, que no tocante ao débito referente ao Estado do Espírito Santo, já houve, inclusive, homologação da concordância manifestada nos autos pelas partes.

Para além disso, não se vislumbra argumentações específicas do recorrente quanto ao título executado ou sua legitimidade no ajuizamento da ação, de modo a permitir sua discussão, vedação inclusive contida no §4º do artigo 509 do CPC
1
.

Por derradeiro, quanto à tese de cerceamento de defesa ao argumento em de que o juízo
"a quo"
não se manifestou sobre o requerimento de produção de prova que formulara na demanda; que a rejeição da impugnação lhe cerceou o direito de defesa e que é necessária a realização de exauriente instrução probatória, visto tratar-se de pagamento de altos valores, d
ispõe o artigo 509 do CPC, que o cumprimento de sentença pode ser de pronto promovido quando depender apenas de cálculo aritmético, o que considero ser o caso
sub analise
, haja vista que a sentença coletiva estabeleceu que cabe ao agravante o
estorno
de valores
debitados
em conta
a título
de contrato de empréstimo rotativo,
o que enseja, a rigor, demonstração de débitos e atualização de valores devidos e se mostra possível pela forma como implementada pelo credor nos autos
.

Desse modo, não se vislumbra o cerceamento de defesa, na medida em que é incontroversa a obrigação, não havendo necessidade de se adentrar pela produção de prova pericial, inclusive mostrando-se tal medida contraprodutiva e procrastinatória ao cumprimento da sentença proposto.

Por considerar despiciendas maiores considerações,
conheço e nego provimento ao recurso interposto
.

É como Voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

1
Art. 509. [...]
§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2724
-
9
2.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
NIRALDO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LITISPENDÊNCIA.
INTERESSE PROCESSUAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O patrocínio da causa por advogado não induz à conclusão de que a parte possua condições econômicas para arcar com as custas processuais,
não sendo
fator impeditivo da concessão da
gratuidade da justiça
.

II.
O
STF
posiciona-se no sentido de
afasta
r
ocorrência de litispendência
em caso de
ajuizamento individual de ação
de execução, cujo título é
a sentença coletiva, ainda que o ente sindical a tenha feito, concomitantemente.

III. Quando a demanda já se encontra em
fase de liquidação de sentença
transitada em julgado e proferida em
ação coletiva,
não há, a rigor, o que se falar em inexigibilidade do título, tampouco em interesse processual, se a parte demonstra ser credora do título apresentado,
pendendo apenas a discussão quanto ao valor devido de forma individual.

IV. O cerceamento de defesa resta descaracterizado visto não ser a prova pericial necessária para cálculo do débito perseguido em liquidação de sentença coletiva pela qual o credor, por meio de cálculos aritméticos, demonstra a atualização dos débitos efetivados em conta-corrente a título de empréstimo rotativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

Presidente Relator
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.